Tribunal: TJMT
Processo: 1012043-40.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012043-40.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BENTA FRANCISCA DA GUIA VASCONCELOS VIEIRA - CPF: 346.628.711-15 (APELANTE), MARCELA CECILIA DE OLIVEIRA LUZ - CPF: 710.282.501-34 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – MERO PROCEDIMENTO PROBATÓRIO – EXAURIMENTO DA PRETENSÃO COM A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na
ação
probatória
autônoma
pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na apresentação/
exibição
de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova - caráter híbrido), a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata
ação (STJ - REsp: 1803251 SC 2018/0235823-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2019).”

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC e com os precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por BENTA FRANCISCA DA GUIA VASCONCELOS VIEIRA visando reformar a sentença de ID 175304666, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos nº 1012043-40.2023.8.11.0041, apresentada em face do BANCO CETELEM S.A., acolheu o pedido inicial, dando por satisfeita a obrigação, nos termos do art. 485, Inciso I e parágrafo único do art.400 do CPC e condenou o banco requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões de ID 175304667, a apelante aduz que a obrigação não se encontra satisfeita, ante a ausência de esclarecimentos pelo banco apelado. Alega, ainda, que os honorários advocatícios estão
aquém
do trabalho desenvolvido.

Assim, requer a procedência da apelação, para que seja determinado ao banco que preste esclarecimentos acerca dos documentos disponibilizados, bem como que os honorários sejam fixados no patamar de 10% a 20% sobre o valor da causa.

Sem contrarrazões recursais, conforme certidão de ID 175304670.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

Extrai-se da inicial que a parte autora ajuizou a presente ação, visando a exibição de documentos de supostas transações eletrônicas realizadas.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença que acolheu o pedido inicial, dando por satisfeita a obrigação, nos termos do art. 485, Inciso I e parágrafo único do art.400 do CPC.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

Inicialmente, é imperioso destacar que a Ação de Exibição de Documentos possui natureza jurídica de mero procedimento probatório. Portanto, havendo a exibição dos documentos pretendidos na inicial, encontra-se satisfeita a obrigação pretendida.

In casu,
o banco apelado, em sua contestação de ID 175304658 juntou os documentos requeridos na inicial, motivo pelo qual o Juiz
a quo
extinguiu a ação, eis que a obrigação se encontrava satisfeita.

Neste seguimento, o c. STJ já se pronunciou:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 4. Para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova - caráter híbrido),
a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação.
((STJ - REsp: 1803251 SC 2018/0235823-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2019). - grifo nosso”

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE NA INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. NATUREZA AUTÔNOMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ação cautelar de exibição de documentos, em razão da pretensão que veicula, possui natureza autônoma, tendo em vista que, com a exibição dos documentos pretendidos, o promovente tem por satisfeito o objetivo buscado com a propositura da ação. 2. “Exibidos os documentos, pode haver o desinteresse da parte em interpor o feito principal, por constatar que não porta o direito que antes suspeitava ostentar” (REsp 244.517/RN, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 19/9/2005) 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 623.891/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 11/06/2015)”

Deste modo, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

No que concerne ao
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios, de acordo com o artigo 85, § 8º, do CPC, para seu arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

Dito isso, entendo que o valor de R$1.000,00 (mil reais) fixados na sentença é apropriado ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023